Tribunal: STF
Processo: Rcl 51396
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Cicero da Silva Simões contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara de Execuções Criminais e Anexo do Júri, da Comarca de Araçatuba/SP, por alegada violação à Súmula Vinculante 56 do STF.



    O reclamante alega que preencheu o requisito objetivo para progredir ao regime semiaberto, mas que permanece cumprindo pena em regime fechado.



    Acrescenta que “Atualmente, passados mais de 40 (quarenta) dias da concessão do benefício, o reclamante encontra-se constrito na Penitenciária Nestor Canoa, em regime efetivamente fechado e sem perspectiva de remoção para local adequado, até mesmo porque o Sistema Penitenciário não dispõe de Presídio para os condenados em regime semiaberto, sendo a afronta a Súmula Vinculante 56.” (eDOC 1, p. 2).



    Requer seja julgada procedente a reclamação, para conceder a prisão domiciliar ou o regime aberto até que a vaga no regime semiaberto seja disponibilizada. (eDOC 1).



    Solicitadas informações (eDOC 8), o reclamado não se pronunciou. (eDOC 11).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. 



    Decido.



    No caso, não obstante a não apresentação de informações, consigno de acordo com os documentos acostados aos autos, que o apenado encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele a quem tem direito, em violação à súmula vinculante 56 e que prescreve que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada: 



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c); 



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. 



    Esta Corte reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, posicionada no último lugar entre as opções disponíveis.



    No caso, decisão do Juízo reclamado, autorizou a progressão de regime, mas observou a necessidade de prazo razoável para transferência para estabelecimento adequado. Veja-se:



    “O sentenciado cumpre pena em regime fechado e já atingiu o lapso necessário à progressão ao regime semiaberto em 08/08/2021, conforme cálculo de páginas 86 , bem como possui bom comportamento carcerário e não foi condenado pela prática de falta disciplinar de natureza grave nos últimos 12 (doze) meses, atestado pelo Boletim Informativo do sentenciado às páginas 04 e 12 (requisito subjetivo). 



    Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de progressão ao regime semiaberto do sentenciado Cícero da Silva Simões, matrícula n. 365645-1, recolhido na Penitenciária I “Nestor Canoas” + Anexo de Regime Semiaberto de Mirandópolis. 



    Comunique-se à Unidade Prisional para que providencie a transferência para o regime adequado, servindo cópia desta decisão como guia de transferência e devendo ser observado o cumprimento da Súmula vinculante 56 do STF, que impede a manutenção do sentenciado em regime mais gravoso, observada a necessidade de um prazo razoável para que a transferência se opere administrativamente, sob as penas de serem observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, do STF.”(eDOC 5)



    Dos autos, fica evidenciado o direito do reclamante ao regime semiaberto, eis que adimpliu os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime.



    Sendo assim, sua manutenção em regime mais gravoso contraria o que estabelece a Súmula Vinculante 56 e os critérios fixados no Recurso Extraordinário 641.320, de modo que deve o Executivo providenciar a imediata inserção do reclamante no regime a que tem direito.



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a presente reclamação para determinar ao reclamado que insira o reclamante no regime semiaberto, no prazo máximo de (5) cinco dias e, na sua falta, seja realizada a transferência para regime domiciliar ou ao regime aberto até o surgimento da vaga no regime intermediário. 



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente